Tribunal: TJDFT
Processo: 0736295-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736295-14.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: GOERING MOREIRA MAIA D E C I S Ã O RELATÓRIO Banco Hyundai Capital Brasil S.A interpõe Apelação Cível (ID 61009490), objetivando a reforma da sentença de ID 61009487, que julgou EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Defende o recorrente que não há que se falar em extinção da ação, devendo a ação ter seu trâmite normal, oportunidade em que poderá regularizar o processo, pois caso contrária irá causar prejuízo ao autor. É a suma dos fatos. DECIDO. ADMISSIBILIDADE Com efeito, a presente apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos, observa-se que a sentença foi disponibilizada no DJe em 23/04/2024, terça-feira, sendo publicada, no dia seguinte, iniciando-se o prazo no dia 25/04/2024, findando, portanto, em 16/05/2024, terça-feira, já considerado o feriado do dia mundial do trabalhador. No entanto, o presente agravo interno foi interposto às 12:10:28 do dia 22/05/2024, quando já encerrado o prazo para tal. Inviável, portanto, seu conhecimento face a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator